Tribunal: TJSP
Processo: 1056124-11.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COMERCIAL. CLÍNICA DE ESTÉTICA FACIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONDENÇÃO EM DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA LOCADORA. Exercício da atividade econômica da locatária dificultada ante a impossibilidade de instalação de pias nas salas de atendimento. Pontos hidráulicos existentes no local (salas 01 e 02

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COMERCIAL. CLÍNICA DE ESTÉTICA FACIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONDENÇÃO EM DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA LOCADORA. Exercício da atividade econômica da locatária dificultada ante a impossibilidade de instalação de pias nas salas de atendimento. Pontos hidráulicos existentes no local (salas 01 e 02 do imóvel) que estavam fechados e inutilizados. Locatária que não informou a locadora previamente de que referidos pontos hidráulicos seriam necessários para viabilizar a sua atividade de clínica de estética. Ausente omissão da locadora. Competia à locatária certificar-se de que o imóvel estava apto à instalação da atividade comercial, não podendo atribuir ao proprietário a culpa pela impossibilidade de instalação de pias nas salas do imóvel, sendo certo que recebeu o imóvel no estado em que estava (com a parte hidráulica das referidas salas desativadas), bem como não informou a locadora, previamente, das adaptações que pretendia realizar no local. Ação improcedente. Sentença reformada.

Recurso provido.